Tribunal: CARF
Processo: 10680.012141/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO.
O momento para apresentação de provas é o do manejo da impugnação, conforme expressamente consignado no inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Apenas em caráter excepcional, nas situações elencadas nos incisos do § 4o do dispositivo, poderão ser as provas acostadas após o manejo da defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. REJEIÇÃO.
No processo administrativo é prescindível a prévia intimação para acompanhamento da sessão de julgamento pela DRJ.
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 147.
Para fatos ocorridos até 2006, é vedada a cumulação das multas. Para fatos posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a pretensão fiscal, além de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para a ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012141/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.819 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
SILVIO LUCAS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MOMENTO PARA
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO.
O momento para apresentação de provas é o do manejo da impugnação,
conforme expressamente consignado no inc. III do art. 16 do Decreto no
70.235/72. Apenas em caráter excepcional, nas situações elencadas nos incisos
do § 4o do dispositivo, poderão ser as provas acostadas após o manejo da
defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA. REJEIÇÃO.
No processo administrativo é prescindível a prévia intimação para
acompanhamento da sessão de julgamento pela DRJ.
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
MULTAS DE OFÍCIO E ISOLADA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
SÚMULA CARF No 147.
Para fatos ocorridos até 2006, é vedada a cumulação das multas. Para fatos
posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no
9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses
distintas.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012141/2008-82
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012141/2008-82

As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. DISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA PROVA.
Sobre os ombros do contribuinte recai o ônus de elidir a pretensão fiscal, além
de ser prescindível a aferição dos elementos subjetivos do sujeito passivo para
a ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SILVIO LUCAS PEREIRA
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte –
DRJ/BHE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 541.155,68
(quinhentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
relativos ao IRPF suplementar, juros, multas proporcional e isolada, em razão da omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas no desempenho
da atividade de advogado, tributáveis por meio do carnê-leão, no ano-calendário de 2005.
Segundo o Termo de Verificação fiscal, “(...) os rendimentos recebidos de
pessoas físicas estão sujeitos ao carnê-leão [mas] (...) não foram oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, relativa ao ano-calendário de
2005, ou recolhido o carnê-leão a que estavam sujeitos (...)” razão pela qual foi aplicada “(...)
multa isolada calculada em 50% do imposto de renda que deveria ser antecipado (carnê-leão)” (f.
21/22). Registrou, ainda, que “(...) os rendimentos omitidos constituem-se na diferença entre o
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012141/2008-82

valor espontaneamente declarado pelo fiscalizado a título de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa física e o apurado pela auditoria fiscal, através da documentação, hábil e idônea,
apresentada pelos tomadores de serviços advocatícios” (f. 22)
Em sua peça impugnatória (f. 197/205), suscita 4 (quatro) teses: i) impossibilidade
de utilização da SELIC; ii) vedação de aplicação cumulativa das multas proporcional e isolada,
por configurar bis in idem; iii) necessidade de redução da multa por afrontar o princípio da
vedação constitucional ao confisco; e, iv) equívoco na apuração da base de cálculo, eis que não
teriam sido deduzidas as “(...) cotas referentes a dois dependentes” do valor apurado (f. 205).
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará
o imposto de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades
legais, considerando como base de cálculo o valor da renda
omitida.
TAXA SELIC. APLICAÇÃO.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic
por expressa previsão legal.
ARGÜIÇÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto
em lei para o caso concreto, não sendo competência funcional do
órgão julgador administrativo apreciar alegações de ilegalidade ou
inconstitucionalidade da legislação vigente.
INFRAÇÃO SUJEITA À MULTA ISOLADA.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física
sujeita ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de
fazê-lo, sobre o imposto de renda apurado, em face das infrações às
regras instituídas pelo Direito Fiscal. (f. 210)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 09/02/2012, recurso
voluntário (f. 226/235), replicando ipsis litteris os argumentos consubstanciados na peça
impugnatória. Acrescentou uma preliminar, pleiteando a declaração de nulidade do Acórdão da
DRJ, sob a alegação de que não teria sido intimado para comparecer ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro que, por afronta ao princípio da dialeticidade, poder-se-ia cogitar o
não conhecimento da peça recursal que cinge-se replicar a integralidade da peça impugnatória.
Contudo, em atenção ao formalismo moderado e ao princípio da primazia da solução do mérito,
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012141/2008-82

trazido pelo CPC, cuja aplicação neste âmbito é subsidiária, conheço do tempestivo recurso,
presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
COMPARECIMENTO À SESSÃO DE JULGAMENTO
Sem apontar um único dispositivo capaz de albergar sua pretensão afirma que,
a despeito de ter endereço cadastrado, “(...) não foi intimado para comparecer à audiência de
julgamento” (f. 226). Ao seu sentir, necessária sua intimação para a “(...) audiência designada
para julgamento do feito, quando poderá proceder à sustentação oral e oferecer novas provas.” (f.
226)
Em primeiro lugar, o momento para apresentação de provas é o do manejo da
impugnação, conforme expressamente consignado no inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72
que determina que a impugnação conterá “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões de prova que possuir.” Apenas em caráter excepcional, nas
situações elencadas nos incisos do § 4o do retromencionado dispositivo, poderão ser as provas
acostadas após o manejo da defesa. Não há que se cogitar, em qualquer sistemática processual, o
oferecimento de provas quando da realização da sessão de julgamento, como pretende o
recorrente.
Norteado pela eficiência, com rito simplificado e sem a necessidade de
contratação de advogado, o processo administrativo, nos moldes da atualidade, prescindível a
prévia intimação para acompanhamento da sessão de julgamento pela DRJ. Tanto é assim que
apenas de forma lacônica, quem amparo nas regras norteadoras do processo administrativo
fiscal, diz ter sido violado seu direito de proferir sustentação oral na instância de piso. À mingua
de previsão legal do direito indigitadamente violado, deixo de acolher a preliminar de
nulidade suscitada.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA (IN)APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Alega que “os juros de mora foram calculados com base na taxa SELIC, o que
contraria o disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional, lei complementar que não se
modifica por lei ordinária.” (f. 227) A pretensão do recorrente contraria o enunciado da Súmula
CARF no 4, segundo o qual
[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Rejeito a alegação.
II.2 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MULTAS PROPORCIONAL E
ISOLADA
O recorrente assevera que, seja pela vedação ao bis in idem, seja pelo princípio
constitucional do não confisco, não seria possível cumular as multas proporcional e isolada.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012141/2008-82

Conforme consta no auto de infração, nos meses de abril, junho, julho e
novembro de 2005 (f. 8), teria o recorrente omitido a percepção de honorários advocatícios,
ensejando a aplicação das multas proporcional e isolada (f. 5). Para os fatos geradores ocorridos
após 2007 existe, no âmbito deste eg. Conselho, vibrante discussões acerca da possibilidade de
exigência concomitante das multas.
Entretanto, para os fatos geradores perfectibilizados até 2006, como o caso
destes autos, a Súmula CARF no 147 dispôs que,
[s]omente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).
Merece ser acolhida a tese do recorrente, pois.
II.3 – DA (DES)NECESSIDADE DA REDUÇÃO DA MULTA
Pretende o recorrente seja a multa reduzida a 30% (trinta por cento), suscitando
a tese de vedação ao confisco.
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar de ser
cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art.
150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e
teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Deixo de acolher a alegação.
II.4 – DA (IN)CORRETA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Para afastar a pretensão do recorrente, asseverou a DRJ que ele “não informou
em sua DIRPF/2005 quaisquer dependentes e nem trouxe nomes e documentos referentes a esses
a fim de permitir a verificação de sua alegação.” (f. 217) Em sua peça recursal, sem nada
mencionar acerca das conclusões lançadas na decisão a quo, limita-se replicar a mesma singela
passagem contida em sua impugnação:
Embora a alíquota do imposto esteja correta, não se fez as
deduções legais, quais sejam, as cotas ferentes a dois dependentes.
Assim, a base de cálculo do imposto não está correta, devendo ser
retificada, na forma da lei. (f. 234)
Deveras, como bem asseverado pela DRJ, tais dependentes não constam em
sua DIRPF (f. 190/194) tampouco há nos autos elementos comprobatórios da existência deles.
Por ter falhado em produzir provas capazes de escorar sua alegação, rejeito-a.
III – DO DISPOSITIVO
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.819 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012141/2008-82

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para afastar a multa
isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital